Tribunal: STJ
Processo: 0822803-56.2019.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2328804 - RN(2023/0088475-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
LUNA ARAÚJO DE CARVALHO - RN017099
AGRAVADO
: DJANNY DANIELLY DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: SUZANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - RN007158
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NECESSIDADE.
PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
DANOS
SÚMULA No 7/STJ.
MORAIS.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, conforme dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal teria sido
violado ou interpretado de forma divergente pelo acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência de óbices sumulares obsta
o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b4abcf13-729b-4d53-a6f4-769891b8a229

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2328804 - RN(2023/0088475-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
LUNA ARAÚJO DE CARVALHO - RN017099
AGRAVADO
: DJANNY DANIELLY DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: SUZANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - RN007158
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NECESSIDADE.
PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
DANOS
SÚMULA No 7/STJ.
MORAIS.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, conforme dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal teria sido
violado ou interpretado de forma divergente pelo acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência de óbices sumulares obsta
o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PAIVA GOMES & COMPANHIA S.A.
contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE
C/C
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO À EXORDIAL. INSTRUMENTO DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
EMPREENDIMENTO.
ARGUIÇÃO
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SUSCITADA PELA
APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA EXCLUSIVA DA
INCORPORADORA.
OBRIGAÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL
DO
MONTANTE ADIMPLIDO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. DEVER
DE INDENIZAR. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO DO
BEM. ABALO PSICOLÓGICO SUPERIOR AO MERO ABORRECIMENTO. DANO
MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO QUE
NÃO MERECE RETOQUE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO." (e-STJ fl. 384)

Documento eletrônico VDA55327334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:42
Código de Controle do Documento: b24d5782-f007-4e9e-b232-ff7a072545a8

No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação do
do Código de Processo Civil, ao fundamento de
art. 114
que a Caixa Econômica Federal deve integrar o polo passivo da lide.
Insurge-se contra a condenação aos danos morais.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, as conclusões do Colegiado local acerca do mérito da demanda
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado
aos autos, o que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...)
Inicialmente, quanto à prefacial de necessidade de litisconsórcio
passivo necessário com a Caixa Econômica Federal apresentada pela
Recorrente, sob o argumento que aquela não atua apenas como agente
financeiro, mas também como operadora do programa governamental para a
promoção de moradia, o que evidenciaria sua responsabilidade por eventual
impossibilidade de conclusão do empreendimento, entendo que não merece
acolhimento.
Não obstante a referida alegação, verifico que os elementos de
provas constantes aos autos fragilizam a referida tese, sobretudo quando se
observa, no instrumento contratual, mais precisamente, na sua cláusula
terceira, que a unidade habitacional pertence ao empreendimento imobiliário,
sendo possível o promitente comprador pagar o preço do bem através de
poupança, que se daria através de recursos próprios." (e-STJ fl. 386)

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de
cláusula contratual, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, a teor dos enunciados das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Quanto aos danos morais, a deficiência na fundamentação recursal restou
evidenciada, visto que a parte recorrente não indicou especificamente quais os artigos
de lei federal teriam sido contrariados ou interpretados de forma divergente pelo
acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide por analogia a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
Documento eletrônico VDA55327334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:42
Código de Controle do Documento: b24d5782-f007-4e9e-b232-ff7a072545a8

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
PENSIONAMENTO
SÚMULA No 284/STF.
MENSAL. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. TABELA DO IBGE OU
FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO.
1. Caracteriza-se a deficiência da fundamentação recursal quando o
recurso especial não indica de modo preciso os dispositivos legais
.
violados, a atrair o óbice da Súmula no 284/STF
2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de
pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de
ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso
atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro
prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o
falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.
"
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Ricardo Villas
AREsp 2.177.357/GO,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
22/4/2024,
25/4/2024
grifou-se)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
LEGITIMIDADE.
COOPERATIVA DE SAÚDE. REDE DE INTERCÂMBIO. PESSOAS JURÍDICAS
DISTINTAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO
STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos
essenciais da controvérsia em exame.
2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico
que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam
personalidades jurídicas e bases geográficas distintas (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.865.748/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no
III, c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de
art. 105,
lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido
objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da
aludida Súmula n.o 284 do STF.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 3.027.533/PB,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
9/2/2026,
18/2/2026

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOAÇÃO DO
§ 1o, VI, DO CPC. NÃO
ART. 489,
INDICAÇÃO D O DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
SÚMULA N. 284/STF.
1. A apontada violação do
do CPC não se sustenta, uma vez que o
art. 489
Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões
que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido contrariamente à
pretensão da parte recorrente.
2. 'A regra do
§1o, VI, do
segundo a qual o juiz, para
art. 489,
CPC/15,
deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de
superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas
não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos'
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.698.774/RS,
julgado em 1o/
DJe de
.
9/2020,
9/9/2020)
3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
.
divergente. Incidência da Súmula n. 284 do STF
."
Agravo interno improvido
Documento eletrônico VDA55327334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:42
Código de Controle do Documento: b24d5782-f007-4e9e-b232-ff7a072545a8

(AgInt no
Relator Ministro Humberto Martins,
AREsp 2.453.973/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
20/5/2024,
22/5/2024

Por fim, consigna-se que a incidência de óbices sumulares inviabiliza o
recurso especial por qualquer das alíneas do permissivo constitucional, restando
prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
Confira-se:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE DISSOCIADA.
SÚMULA No 282/STF.
MOLDURA
FÁTICA.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
No
284/STF.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Caracteriza-se a deficiência da fundamentação recursal quando o recurso
especial indica como violado dispositivo legal inexistente, a atrair o óbice da
Súmula no 284/STF.
3. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
4. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da
alegada divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma
indicado.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.948.683/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
9/2/2026,
12/2/2026

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:42
Código de Controle do Documento: b24d5782-f007-4e9e-b232-ff7a072545a8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.328.804 / RN
Número Registro: 2023/0088475-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08228035620198205106 8228035620198205106
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
LUNA ARAÚJO DE CARVALHO - RN017099
AGRAVADO
: DJANNY DANIELLY DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: SUZANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - RN007158
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - ACESSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56081325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: d922b373-3e6f-4005-b407-b860bf588563

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: d922b373-3e6f-4005-b407-b860bf588563